Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-98.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível em ação anulatória de débito fiscal, fixou honorários advocatícios de forma recíproca e determinou o escalonamento da verba honorária conforme o artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade da redução dos honorários pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC; (ii) a adequação da aplicação do artigo 86 do CPC quanto à sucumbência recíproca; e (iii) o ressarcimento dos gastos despendidos com a garantia do executivo fiscal.
III. Razões de decidir
3. Não há que falar em redução dos honorários pela metade se não houve o reconhecimento integral do pedido, na forma do art. 90, § 4o, do CPC.
4. É indevido o ressarcimento dos valores despendidos na contratação de seguro-garantia, não havendo previsão legal para tal restituição em ações anulatórias de débito fiscal.
5. Em caso de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico auferido por cada parte, conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A redução dos honorários advocatícios pela metade prevista no § 4o do artigo 90 do CPC somente se aplica quando há reconhecimento integral do pedido; 2. Na sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observando-se os critérios do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005033-98.2019.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível em ação anulatória de débito fiscal, fixou honorários advocatícios de forma recíproca e determinou o escalonamento da verba honorária conforme o artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade da redução dos honorários pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC; (
ii
) a adequação da aplicação do artigo 86 do CPC quanto à sucumbência recíproca; e (
iii
) o ressarcimento dos gastos despendidos com a garantia do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. Não há que falar em redução dos honorários pela metade se não houve o reconhecimento integral do pedido, na forma do art. 90, § 4o, do CPC.

4. É indevido o ressarcimento dos valores despendidos na contratação de seguro-garantia, não havendo previsão legal para tal restituição em ações anulatórias de débito fiscal.

5. Em caso de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico auferido por cada parte, conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A redução dos honorários advocatícios pela metade prevista no § 4o do artigo 90 do CPC somente se aplica quando há reconhecimento integral do pedido; 2. Na sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observando-se os critérios do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC".

------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.500.280/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
SR
A
.

DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADM do Brasil Ltda
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 218548655, que deu parcial provimento aos recursos interpostos, ou seja, pelo Recorrente pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fazer com que os honorários advocatícios fossem fixados de forma recíproca, além de os escalonar nos termos do artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil, além de os reduzir à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo
códex
.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não poderia ser aplicado o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado de Mato Grosso apenas se manteve silente com relação ao pedido na exceção de
pré
-executividade.

Registra, também, que, a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil não se deu da maneira adequada, uma vez que a redução do crédito se deu em mais de 76% (setenta e seis por cento), logo, a Fazenda Pública deve ser encarregada dos honorários advocatícios neste percentual.

Aponta, por fim, que, a Fazenda Pública deve ser condenada a ressarcir os valores gastos a título de garantia do executivo fiscal.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 239560652, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR, OAB/PR 40191-0

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ADM do Brasil Ltda
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 218548655, que deu parcial provimento aos recursos interpostos, ou seja, pelo Recorrente pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fazer com que os honorários advocatícios fossem fixados de forma recíproca, além de os escalonar nos termos do artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil, além de os reduzir à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo
códex
.

De acordo com o que foi relatado, pleiteou-se o afastamento do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, a readequação da aplicação do artigo 86 do CPC, e o ressarcimento dos gatos despendidos com a garantia do executivo fiscal.

Pois bem.

Com relação às argumentações tecidas, há de se registrar, desde já, que, estas comportam parcial provimento.

Acerca da redução à metade dos honorários advocatícios, há de se verificar o que regula o comando do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil é clara, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso, de todas as argumentações elencadas pelo Recorrente, verifica-se que apenas parte foram julgadas procedentes pelo Magistrado Singular, sendo que estas foram anuídas pelo Estado de Mato Grosso, por meio das petições de ID no 210542725 e 210542793.

Ocorre que, de fato, a inteligência do dispositivo é no sentido de o Requerido
reconhecer a procedência do pedido
, logo, a anuência se deu apenas com parte dos pedidos realizados.

Destarte, a aplicação do dispositivo se revela prejudicada, ante o não cumprimento integral do teor legal, sendo necessário afastar a redução dos honorários advocatícios.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3o do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023,
Publicado
no DJE 22/8/2023).

Acerca da aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, incialmente, veja-se o que regula este dispositivo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[...]

Como pode ser constatado, o dispositivo regula que os honorários devem ser partilhados quando as partes forem, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos.

Sendo assim, utiliza-se como parâmetro o número de pedidos que obtiveram êxito, e, no caso, identifica-se que, realmente, a proporção do ganho não se deu de forma equivalente.

É possível conferir que, o Recorrente efetuou 4 (quatro) pedidos, estes sendo, a ilegitimidade passiva, a nulidade da cobrança, o excesso à execução, e o efeito confiscatório da multa.

Identifica-se, no ato sentencial, que dos pedidos, apenas o segundo – nulidade da cobrança – não foi julgado procedente, logo, realmente, a valoração realizada não foi correta.

Desta forma, redistribuem-se os honorários advocatícios, na proporcionalidade de, 75% (setenta e cinco por cento) em favor do Recorrente, e 25% (vinte e cinco por cento) em favor do Estado de Mato Grosso, a manter a condenação nos demais moldes já estipulados.

No que concerne o último pedido realizado, é necessário registrar, desde já, que,
a necessidade de ressarcimento dos valores despendidos com o seguro garantia não comporta provimento.

No caso, o artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Neste sentido, é certo que o vencido, também, deve ressarcir o vencedor com relação às despesas relativas aos autos, no entanto, nem todos os atos podem ser entendidos como despesas judiciais.

Veja-se o que dispõe o artigo 84 do CPC:

Art. 84. As despesas abrangem
as
custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Observa-se que as despesas judiciais, estas que são passíveis de ressarcimento, não abrangem o seguro garantia, este que, inclusive, não possui natureza de despesa judicial, por ser uma faculdade do Devedor.

Sendo assim, o demandado não é obrigado a contratar o referido serviço, tampouco assegurar o processo por meio de seguro garantia, e, por esta razão, não impende o respectivo ressarcimento.

Assim, confira-se o entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - Esta Corte tem firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor.

[...]

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.).

Com estas considerações, não há que se falar no ressarcimento dos valores despendidos para assegurar o executivo fiscal, por não ser uma despesa judicial.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo Interno interposto, a fim de afastar a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, e realizar nova distribuição dos honorários advocatícios, a fim de que estes correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) em favor do Recorrente, e 25% (vinte e cinco por cento) em favor do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
15
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
contra decisão monocrática proferida pela d. Relatora do Recurso, que deu parcial provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados de forma recíproca, bem como que a referida verba seja escalonada nos termos do artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ora agravante se insurge contra 3 pontos:
i)
inaplicabilidade da redução dos honorários pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC;
ii
)
a readequação da aplicação do artigo 86 do CPC quanto à sucumbência recíproca; e
iii
)
o ressarcimento dos gastos despendidos com a garantia do executivo fiscal.

Em sessão presencial anterior, a i. relatora deu parcial provimento ao recurso, “
a fim de afastar a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, e realizar nova distribuição dos honorários advocatícios, a fim de que estes correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) em favor do Recorrente, e 25% (vinte e cinco por cento) em favor do Estado de Mato Grosso
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Sem maiores delongas, concordo com as razões esposadas no voto da i. relator em relação ao afastamento da redução dos honorários pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), bem como quanto à impossibilidade de ressarcimento dos valores despendidos na contratação do seguro-garantia.

Por outro lado, quanto à sucumbência recíproca, tenho que os percentuais devidos a títulos de honorários advocatícios a cada uma das partes devem ser fixados em obediência à previsão legal do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nesse norte, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
na vigência do CPC/2015,
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.500.280/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 22/2/2023)
[
g.n
.].

Não obstante a parte agravante tenha se sagrado vencedora em três dos quatro pedidos iniciais, e tal parâmetro de fixação – 75% e 25% – deva ser mantido em relação às custas processuais, penso que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos pelo CPC: o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

Logo, com a devida vênia a entendimento diverso, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido – diferença da CDA original e CDA retificada –, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder ao valor executado mantido como legítimo –
quantum
da CDA retificada –.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO EM PARTE
o voto da eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em relação à não incidência da regra do § 4o do art. 90 do CPC e à impossibilidade de ressarcimento dos valores do seguro-garantia; contudo, fixo os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, observados a sucumbência recíproca e os limites mínimos legais de caída faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§3o e 5o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Em razão da divergência, peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADM do Brasil Ltda., opondo-se à decisão monocrática da eminente Relatora (ID n.o 218548655), que deu parcial provimento aos recursos então interpostos pelas partes — inclusive pelo Estado de Mato Grosso — para, dentre outras medidas, reconhecer a sucumbência recíproca, fixar os honorários de forma escalonada, nos moldes do art. 85, § 5o, do CPC, com redução à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

A agravante, em suas razões, suscita três pontos de inconformismo, todos relacionados à disciplina processual da sucumbência e seus consectários:

a) a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, por ausência de reconhecimento integral da pretensão pelo Estado de Mato Grosso e ausência de cumprimento voluntário da obrigação;

b) a impertinência do critério adotado na distribuição dos honorários com base apenas no número de pedidos acolhidos, em desacordo com a realidade econômico-jurídica da causa, na medida em que mais de 76% do valor inicialmente cobrado foi desconstituído;

c) o indevido afastamento do ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de seguro garantia judicial, oferecido como substituição à penhora em execução fiscal.

A nobre Relatora, por sua vez, acolheu parcialmente o recurso, afastando a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, e fixando os honorários na proporção de 75% em favor da agravante e 25% em favor do Estado de Mato Grosso, indeferindo o pleito de ressarcimento do seguro garantia.

O Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, em voto-vista, acompanhou em parte a relatora, divergindo apenas quanto à fixação dos honorários, que entendeu deverem ser calculados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, na forma do art. 85, §§ 2o a 5o do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Com a devida vênia, acompanho parcialmente o voto da Relatora, para afastar a incidência do artigo 90 §4o do
CPC ,
todavia, divirjo quanto à metodologia de apuração da base de cálculo da verba honorária, com o cuidado técnico e dogmático exigidos pelo regime da sucumbência recíproca, tal como delineado pelo art. 85 do Código de Processo Civil e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, os Embargos à Execução Fiscal foram opostos por ADM do Brasil Ltda., ADM Holdings LLC e ADM
Agri
-Industries
Company
, formulando teses relativas à ilegitimidade passiva, nulidade da cobrança, excesso de execução, caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade do indexador utilizado.

A sentença acolheu parcialmente os embargos para reconhecer a ilegitimidade passiva de duas das empresas, bem como para determinar a retificação da CDA n.o 2018285273, fixando o valor da dívida em R$ 661.054,11, sobre o qual incidem os encargos legais cabíveis, nos termos do Tema 1062 do STF (utilização da SELIC como índice de correção monetária).

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, e a decisão monocrática da Relatora reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a fixação escalonada da verba honorária, com aplicação de redução nos termos do art. 90, § 4o do CPC — que ora se afasta pelos seguintes fundamentos.

O citado dispositivo legal tem a seguinte redação:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Dessa forma, duas condições cumulativas são impostas pela norma para que a redução da verba honorária seja juridicamente admissível: a) o reconhecimento expresso da procedência do pedido, por parte do réu; b) o cumprimento integral e voluntário da obrigação reconhecida.

No caso dos autos, nenhum dos dois requisitos legais foi satisfeito.

Nota-se que o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento reconheceu expressamente a procedência do pedido formulado nos embargos à execução, tampouco houve cumprimento voluntário da obrigação exequenda com base em eventual retificação do crédito tributário.

Assim, acompanho o voto dos eminentes pares, para afastar a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, do caso concreto.

Prossigo na análise.

O ponto nodal da divergência reside na base de cálculo a ser adotada para a fixação dos honorários advocatícios, em cenário de sucumbência recíproca, conforme autorizam os §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

A matéria encontra-se assentada na jurisprudência do STJ, especialmente no que se extrai do Informativo 739, no julgamento do
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.553.027/RJ, que assim dispôs:

“Nas hipóteses de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de modo proporcional ao grau de vitória de cada uma das partes, a partir dos parâmetros de cálculo listados no art. 85, § 2o, do CPC/2015 que se mostrem compatíveis com o êxito obtido por cada um dos agentes litigantes.”

Dessa orientação, extrai-se que a fixação de honorários deve observar o efetivo proveito econômico obtido por cada parte, adotando-se bases de cálculo distintas, de forma a refletir com precisão o grau de êxito ou de insucesso jurídico-material de cada litigante.

No caso concreto, o proveito econômico da parte embargante (ADM do Brasil Ltda.) corresponde à redução do valor da execução, ou seja, ao montante da dívida que foi desconstituída com o acolhimento parcial dos embargos. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso obteve parcial êxito, no sentido de manter parte da CDA válida e exigível — no importe de R$ 661.054,11, sobre o qual incidirão encargos legais.

Assim, e em atenção ao precedente já mencionado, a verba honorária devida pela parte embargada (Estado) deverá ser calculada sobre o montante desconstituído da CDA — correspondente ao valor da dívida original deduzido do valor retificado. Já os honorários devidos pela parte embargante deverão incidir sobre o valor reconhecido como legítimo na sentença, a saber, os R$ 661.054,11, com seus acréscimos legais.

Esse entendimento encontra forte ressonância na jurisprudência do STJ, inclusive em decisões recentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC, DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, DEDUZIDA PELA FAZENDA PÚBLICA, AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 85, §3o DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Tendo
sido enfrentada e decidida pelo Tribunal local a matéria deduzida pelo agravante, não há violação do art. 1.022 do CPC.2. Se o acórdão colacionado como paradigma trata de possibilidade ou não de fixação de honorários advocatícios por equidade, não está demonstrado o dissídio jurisprudencial, presente que a questão em tela é a identificação do proveito econômico.3. O provimento buscado na impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza constitutivo-negativa. Por esse viés, em que impugnante e impugnado não visam "ganhar", o proveito econômico é o montante que ambos "deixaram de perder".4. Se a impugnação é lastreada exclusivamente em excesso de execução, é esse montante alegadamente excessivo o que o executado (impugnante) não "perdeu", e o que o exequente (impugnado) "deixou de perder".5. Agravo interno não
provido.(
AgInt
no REsp n. 1.979.711/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.2. No julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1724132/SC, Quarta Turma,
DJe
24/05/2021 e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.142/SP, Quarta Turma,
DJe
de 25/8/2021.)4. Agravo interno não
provido.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 24/4/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO.1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito
da
contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu. Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar
o ônus sucumbenciais
.2. Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.725.436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019,
DJe
de 19/6/2019).3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso
Especial.(
AREsp
n. 2.490.462/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário -, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes.2. Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico alcançado pelo réu na
demanda.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.975.774/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
REPDJe
de 31/05/2023,
DJe
de 25/4/2023.)

Dessa forma, acompanho em parte o voto da nobre Relatora, para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista a ausência de reconhecimento integral da pretensão e de cumprimento voluntário pelo Estado; contudo,
peço vênia para acompanhar a divergência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido por cada parte,
com escalonamento nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC, com observância ao escalonamento dentro dos limites estabelecidos para cada faixa de condenação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDE KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
04
DE
JUNH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR, OAB/PR 40191-0

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora para acompanhar
o voto da divergência
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência
inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo com as anotações da Desa. Maria Erotides Kneip.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 04/06/2025